Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709027-98.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: VAGNER DA COSTA BENTO DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela deduzido pelo apelante BANCO PAN S.A., no bojo da apelação interposta contra sentença de ID 43287654, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 43287711), o apelante alega que ajuizou ação de busca e apreensão em face do apelado; que comprovou a mora do devedor; que anexou aos autos prova do contrato de alienação fiduciária e do gravame registrado sobre o veículo objeto do contrato; e que o fato de o automóvel se encontrar em nome de terceiro não inviabiliza o prosseguimento da demanda. Requer, assim, o recebimento da apelação no seu duplo efeito, bem como o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69. Custas recolhidas (ID 43287712). Brevemente relatados. Decido. Segundo Enunciado n. 609 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), o pedido de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso poderá ser formulado por simples petição ou nas razões recursais. Quanto à concessão de efeito suspensivo ao recurso, o art. 1.012, § 4o, do CPC estabelece que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, o art. 300, caput, do CPC exige, concomitantemente, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não demonstrou a constituição em mora do devedor, conforme exigido pelo artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Embora tenham sido encaminhadas as notificações nos endereços indicados, não houve a confirmação do recebimento, conforme atestam os documentos de ID 127674275. Logo, diante da ausência de requisito inerente ao procedimento de busca e apreensão, não se vislumbra, na hipótese, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, observa-se que a apelante/autora descumpriu a determinação de emenda da inicial, mesmo após a concessão de diversas dilações de prazo. Portanto, inverossímil a alegação de existência de risco de lesão grave e de difícil reparação, especialmente porque a parte não trouxe elementos concretos que dão suporte à sua alegação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação dos efeitos da tutela. Preclusa, retornem os autos conclusos. Int.